Tribunal: TJDFT
Processo: 0712458-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
D E S P A C H O A fim de evitar nulidades, tendo em vista que o agravado já foi citado na origem (ID’s 83798513 e 83798514), manifeste-se o agravante, em 15 (quinze) dias, sobre a Certidão de ID 27987560, fornecendo novo endereço e/ou telefone atualizado do agravado para sua efetiva intimação. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora